Tribunal: TJDFT
Processo: 0743766-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743766-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PETLA SACOLAO DA FAMILIA LTDA, PETLA RAYSSA DANTAS ARAUJO SIMPLICIO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação de execução movida em face de PETLA SACOLÃO DA FAMÍLIA LTDA e PETLA RAISSA DANTAS ARAÚJO SIMPLÍCIO, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para localização de bens e ativos financeiros em nome das executadas. Afirma o agravante que a decisão recorrida restringiu indevidamente a atuação do credor, uma vez que o sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e adequada para a busca de bens, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, capaz de identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, não se limitando às pesquisas já disponíveis por outros meios eletrônicos utilizados pelo juízo. Assevera que já foram esgotadas todas as diligências ordinárias cabíveis para localização de bens penhoráveis, com a realização de consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e junto à SEFAZ, todas infrutíferas, o que justificaria o deferimento da medida subsidiária requerida. Alega, ainda, que o indeferimento do pleito fere os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual, previstos no Código de Processo Civil, porquanto a execução deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao magistrado adotar todas as providências possíveis para assegurar a satisfação do crédito, nos termos do artigo 797 do CPC. Sustenta que o art. 6o do mesmo diploma impõe às partes e ao juiz o dever de atuar de modo colaborativo, de forma a garantir a entrega efetiva da tutela jurisdicional, o que se mostra incompatível com a negativa de acesso a ferramenta que potencializa a eficácia da execução. Destaca que o uso do sistema SNIPER não implica constrição patrimonial imediata, tratando-se apenas de medida de investigação patrimonial, plenamente reversível e proporcional, apta a subsidiar futuras deliberações judiciais. Defende, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, haja vista a verossimilhança do direito consubstanciado em título executivo judicial líquido, certo e exigível, bem como o perigo de dano decorrente da demora na satisfação do crédito, que pode resultar na frustração da execução. Colaciona jurisprudência que reconheceu a possibilidade de utilização do sistema SNIPER após o esgotamento dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial, sob pena de violação aos princípios da celeridade e efetividade processuais. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para determinar, de imediato, a realização da pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de autorizar a utilização do sistema para localização de eventuais ativos e patrimônios das executadas. Preparo regular (ID 77092868). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de antecipação da tutela recursal na verossimilhança das alegações consubstanciada no próprio título executivo que autoriza ao credor adotar as medidas necessárias à satisfação de seu crédito e no risco de demora na obtenção da satisfação do crédito. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: A parte exequente formula pedido de utilização do sistema SNIPER, com a finalidade de que sejam localizados ativos e patrimônios do executado. Indefiro o pedido da parte credora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por ora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público, consoante entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. UTILIDADE. 1. Decorridos 5 anos das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai razoável o pedido de reiteração dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a probabilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 2. É prescindível a atuação do Judiciário para consulta ao sistema e-RIDF, porquanto o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular. 3. Indefere-se a consulta ao sistema SNIPER quando se mostrar inútil à finalidade em virtude da utilização de outras ferramentas mais abrangentes. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1893058, 07127611620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da decisão de ID 245694297, remeto os autos ao arquivamento provisório. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, importa consignar que este Relator filia-se a mesma linha de entendimento exposta na decisão impugnada. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta SNIPER é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes., sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. É dizer: a maioria dos sistemas constantes na ferramenta são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, decorrente do indeferimento do pleito. De outra senda, os sistemas Sisbajud e Renajud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Importa considerar, ainda, que muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Para além da ausência de probabilidade do direito, também não há risco iminente de extinção do feito ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente, visto que a suspensão ânua teve início somente agora no mês de agosto. Assim em se tratando de dívida fundada em cédula de crédito bancário, a exigibilidade da dívida permanecerá preservada até agosto de 2029, período considerável, afastando a alegada urgência ou mesmo inutilidade da medida no caso de o Colegiado entender cabível sua realização quando da análise do mérito. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão da medida requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator